Tribunal: TJSP
Processo: 1015837-71.2016.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – OMISSÃO – AFASTAMENTO – PREQUESTIONAMENTO - TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO SEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.